Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-11.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sócio familiar e educacional que o conduziu à prática infracional.

2. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes contra quatro vítimas, e considerando as condições pessoais dos representados, as medidas socioeducativas de advertência ou liberdade assistida não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar os jovens ao convívio social e familiar.

3. Recurso conhecido e desprovido.